Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-97.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016296-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - CPF: 029.127.997-08 (ADVOGADO), SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 02.463.746/0001-67 (EMBARGADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNOLDO WALD - CPF: 003.988.377-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES –– READEQUAÇÃO DO PARÂMETRO ADOTADO À FIXAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É incabível o levantamento de matéria inédita em sede de agravo interno, por constituir inovação recursal. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 3. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a r. decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016296-97.2023.8.11.0000
, oriundo dos

autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº 1010982-81.2022.8.11.0041 apresentado pelas recuperandas/agravantes em face de SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.811.0041, deu provimento ao recurso interposto por SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA , para readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico
(cf. Id. nº 199731173).

As recuperandas/agravantes
insistem, que deve ser afastada a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, eis que não houve pretensão resistida,

bem como diante do fato de que tal condenação é absolutamente incompatível com o instituto da Impugnação de Crédito, conforme se denota do art. 7º-A, §8º, da Lei nº 11.101/05.

Pedem, pois, que seja exercido o juízo de
retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para
que, seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
(cf. Id. nº 216078659).

O Shopping/agravado ofertou contrarrazões junto ao Id.nº 220025698, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 225771163).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as recuperandas, ora agravantes, questionam a posição da credora SDT 3 CENTRO COMERCIAL LTDA no Quadro Geral de Credores como titular de crédito de R$1.329.943,46, o qual corresponde aos débitos oriundos de contratos de locação comercial de unidades/espaços do Centro Comercial/credor, estes que também estão representados em contrato de confissão de dívidas entre eles celebrados no decorrer dos anos.

Em 1º Grau, a MMª. Juíza rejeitou a impugnação apresentada pelas recuperandas sob os seguintes fundamentos:

COLOMBO FRANCHISING EIRELI – EPP e OUTROS ingressaram com IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO objetivando a retificação do crédito listado em favor de SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA., junto à relação de credores quirografários do processo de recuperação judicial do GRUPO COLOMBO, de R$ 1.329.943,46 (um milhão, trezentos e vinte e nove reais, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), para que passe a constar R$ 336.343,53 (trezentos e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos). Aduzem as requerentes que o crédito “têm origem no suposto não pagamento de uma série de prestações pecuniárias impostas à Colombo à luz de vínculo locatício, a saber:” i) Aluguel mensal mínimo reajustável; ii) Encargos comuns; iii) Encargos específicos; iv) Fundo de Promoção e propaganda. Afirma que deve ser aplicado o deságio de 30% previsto no Plano de Recuperação Extrajudicial, eis que houve novação da dívida originária, por força da aprovação adesão e homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo, de modo que “para o credor em questão o pagamento se daria na modalidade da Opção A, com a aplicação de deságio de 30% sobre o valor do crédito homologado, corrigido pela Taxa Referencial e aplicados juros anuais de 1,5%.” Alega, ainda, que o impugnado não apresentou, de forma discriminada, os valores dos encargos decorrentes da locação e que não há comprovação de tais cobranças.

(...)

Nos autos da Recuperação Judicial, este juízo já se posicionou no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida, entendimento que fica mantido, conforme abaixo reproduzido:

‘
Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção a), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.

(...)

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão
.’ (id. nº 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041)

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que o crédito deve se manter habilitado nos termos do cálculo elaborado pelo administrador judicial.

Ademais, no que tange aos valores de cobrança indicados pelo Credor, a Recuperanda não foi capaz de afastar os montantes apresentados, deixando de apresentar documentos aptos a comprovar eventual equívoco nas cobranças efetuadas pela impugnada.”

Embora concisa, a decisão agravada deu resposta suficiente a fundamentar a rejeição da pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito do Centro Comercial/agravado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial (Proc. nº 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, considerando que a matéria já foi amiúde analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc. nº 1004477-45.2020.811.0041), assentou a óbvia conclusão de que não deve ser novamente conhecida a mesma questão dentro do processo recuperacional - cuja impugnação constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito da matéria, o que não só constitui óbice à pretensão das recuperandas de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força dos efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Observo, a propósito, que o fato de ainda não ter transitado em julgado a decisão de 1º Grau que “
afast
[ou]
a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo em razão do seu descumprimento,

e, por conseguinte, a previsão de deságio nele contida
”, em nada altera essa conclusão decisória, na medida em que a preclusão também decorre do
princípio da

unirrecorribilidade; além do mais, vale o registro de que
o agravo de instrumento interposto pelo Grupo Colombo contra a citada decisão não foi conhecido e que já foi negado provimento ao subsequente agravo interno interposto naqueles autos, estando pendente de julgamento apenas os embargos de declaração que vieram na sequência (RAI/AgInt nº 1002597-39.2023.8.11.0000).

Para encerrar esse capítulo, relembro que até mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Sobre o cerceamento de defesa, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, na exposição postulatória, as recuperadas alegaram que “
o valor do crédito detido pelo credor está eivado de abusividades, com lastro em planilha unilateral e que não observa os critérios mínimos de transparência e discriminação
”, queixando-se de que, “
da simples leitura das disposições de pagamento inseridas no Contrato de Locação, é impossível aferir, com segurança e de modo extreme de dúvida, o que fora efetivamente cobrado pelo shopping em face do Grupo Colombo
”, e de que as cláusulas contratuais “
são absolutamente genéricas, dispondo, em resumo, ser de obrigação do lojista o pagamento das despesas entendidas como devidas pelo shopping e que serão, simplesmente, cobradas pela administração do empreendimento, via de regra, sem qualquer comprovação que dê lastro a tais cobranças
”, sendo que, “
ao longo da execução da relação contratual – e até a presente data, porquanto não prestadas quaisquer contas da gestão do empreendimento – não se tem a menor fagulha de certeza de que as quantias cobradas a título de encargos comuns, específicos e fundo de promoção, foram cobradas
(...)
em estrita observância ao contrato de locação e a um CRD que, independentemente do fixado entre as partes, reflita, de modo proporcional e equânime, o rateio dos encargos entre os lojistas
”.

Sustentam, nesse sentido, que tais

“
condições se revelam não só abusivas, mas também, para além do abuso, causadoras de manifesto e indiscutível desequilíbrio contratual
”, e que “
os valores cobrados
(...)
no curso da relação estabelecida entre as partes são controvertidos, pouco compreensíveis e, no geral, indicam potencialmente exorbitar os limites do contrato
”, e, depois de discorrer longamente sobre a opacidade da relação contratual, finalizam a sua exposição nos seguintes termos:

“Assim é que, antes da efetiva e final quantificação do crédito do Impugnado, torna-se imperiosa a abertura, por este último, mês a mês, das contas do empreendimento, com a respectiva documentação de suporte, a fim de que se possa apurar: (a) a arrecadação e o emprego das quantias cobradas das Recuperandas pelo Impugnado e a sua correspondência com o Contrato de Locação; (b) se o CRD aplicado ao rateio imposto às Recuperandas reflete sua real participação proporcional frente à área total explorada economicamente pelo empreendimento, seja nos encargos comuns, seja nos específicos, seja no fundo de promoção e propaganda; (c) se o Impugnado aportou as quantias necessárias, proporcionalmente, à arrecadação dos encargos, referentes a espaços não explorados, durante seu(s) período(s) de respectiva vacância; (d) se houve a imposição de cobranças fora da esfera de obrigações da inquilina, como, por exemplo, constituição de fundo de reserva – de responsabilidade da dona do espaço alugado; (e) quais os critérios empregados para a realização de cobranças de encargos como consumo de energia elétrica, IPTU e seguro, bem como se tais cobranças refletiriam o contrato e a proporcionalidade entre a área ocupada pela loja alugada pelas Recuperandas e a área total explorada economicamente no empreendimento – aí compreendido o estacionamento; (f) quais foram os investimentos efetivamente realizados pelo Impugnado no empreendimento e se as quantias cobradas das Recuperandas guardam relação de proporcionalidade com a área ocupada; e (g) se as cobranças realizadas e a forma de implementação não geraram enriquecimento sem causa ao Impugnado, ou, quando menos, enorme lesão às Recuperandas, que se viram, potencialmente à socapa, obrigadas a pagar encargos de responsabilidade de outrem.

(...)

Os esclarecimentos, portanto, devem ser prestados com relação ao período mediado entre janeiro de 2010 e janeiro de 2020 -, e deverão indicar, segundo as diretrizes e elementos reclamados mais adiante, todos os valores que foram arrecadados, despendidos e cobrados sob cada uma das específicas rubricas indicadas no Contrato de Locação, quer tenha a cobrança ocorrido de forma rateada, quer tenha ocorrido de modo direito e/ou individualizada por lojista.”

Aqui, em 2º Grau, a decisão ora atacada deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Shopping/credor em face das recuperandas, para readequar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Com efeito, as teses referentes
a ausência de pretensão resistida das recuperandas,

bem como, a absoluta incompatibilidade da condenação sucumbencial com o instituto da Impugnação de Crédito, não foram objeto da decisão judicial vinculada ao Id. nº 199731173, sendo, inclusive, inovação recursal que é vedada em nosso sistema jurídico.

Neste caso, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, antes, pelo contrário, trata de discussão jurídica diversa da que foi determinante à conclusão decisória, cumpre-me reconhecer que os agravantes não atenderam ao ônus da impugnação específica, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de combater a fundamentação decisória, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não podendo ser concebido que “possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

A propósito, sobre a inovação recursal, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE NA LIDE – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública
. Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação apresentada pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em omissão. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RED 0028299-03.2008.8.11.0041 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022 –
grifei
).

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO SOBRE O RETORNO DE CARTA PRECATÓRIA. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE SERIA PRATICADO. ART. 272, § 8º, DO CPC/2015. (...) INOVAÇÃO RECURSAL EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 2. Alegação de nulidade do processo em virtude da ausência de intimação pessoal do defensor público acerca do retorno da carta precatória destinada à avaliação do veículo. 3. Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo. 6. Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9º, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos. 4. Caso concreto que a parte interessada limitou-se a alegar a nulidade do processo nas razões da apelação, abstendo-se de já antecipar o ato processual que pretendia praticar, caso a intimação tivesse sido válida. 5.
Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8º do CPC/2015
. 7. Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional acerca da alegação de abusividade de cláusulas contratuais, tendo em vista a arguição genérica na contestação. 8. Inviabilidade de se sanar o vício da alegação genérica nas razões da apelação, em virtude da proibição de inovação recursal” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.810.925/MG – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 8/10/2019, DJe de 15/10/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao artigo 535 do CPC/1973, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 2. O art. 515 do CPC/1973 estabelecia que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tratando do seu efeito devolutivo. Dessa forma, não pode o órgão colegiado julgar matéria estranha ao recurso, mas poderá, dentro das limitações e exceções legais, conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, vale dizer, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou passível de conhecimento de ofício. Precedentes. 3.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa
. 3.1. O conhecimento do dissídio jurisprudencial exige a indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, a demonstração da divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelo art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, §1º, do NCPC ). 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 898.202/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 6/3/2018, DJe de 13/3/2018 –
grifei
).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024